Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA A HONRA. DEMONSTRADA. XINGAMENTO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Do exame do acervo fático-probatório, infere-se a ocorrência de conduta intencional da autora/reconvinte em atacar verbalmente o autor, confirmada por testemunha do réu e informantes, tendo resultado em ofensa à honra subjetiva da vítima que foi xingada em ambiente comercial e público, razão pela qual demonstrado o ato ilícito apto a ensejar a reparação pretendida, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c artigo 953, todos do Código Civil.
2. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento.
3. Recursos de ambas as partes conhecidos e desprovidos.